Tribunal: TJSP
Processo: 2319587-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Falência. Habilitação de crédito trabalhista retardatária. Decadência do direito da parte autora reconhecida. Falência decretada em momento anterior à Lei no 14.112/2020. Prazo de 03 anos para instauração do incidente a partir da vigência da referida lei. Inteligência do art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005. Habilitação instaurada quando já ultrapassado o prazo trienal. Inexistência de pedido

Ementa:
Falência. Habilitação de crédito trabalhista retardatária. Decadência do direito da parte autora reconhecida. Falência decretada em momento anterior à Lei no 14.112/2020. Prazo de 03 anos para instauração do incidente a partir da vigência da referida lei. Inteligência do art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005. Habilitação instaurada quando já ultrapassado o prazo trienal. Inexistência de pedido anterior de reserva do crédito, fato que impediria a decadência. Agravo desprovido.